Tribunal: TJES
Processo: 0034735-62.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034735-62.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLESTON GOMES BERGER e outros (2)

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET. CAMPANHA DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILÍCITO. INÉRCIA DO PROVEDOR APÓS DENÚNCIAS ADMINISTRATIVAS. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19 DA LEI Nº 12.965/2014. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TARDIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO PROVEDOR DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores buscam a responsabilização do provedor de rede social pela manutenção de campanha difamatória promovida por perfil anônimo, com imputação falsa de crime, exposição de dados pessoais, ameaças de morte e incitação ao ódio, bem como a majoração da indenização fixada na sentença que determinou a remoção do conteúdo ofensivo, o fornecimento de dados do usuário infrator, o pagamento de danos morais e multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o provedor de aplicações de internet responde civilmente pela manutenção de conteúdo flagrantemente ilícito após reiteradas denúncias administrativas, independentemente de ordem judicial prévia; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado; (iii) determinar se é devida a manutenção da multa cominatória diante do cumprimento tardio da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação específica da URL do perfil ofensivo foi devidamente realizada, tornando possível a identificação e a remoção do conteúdo ilícito, afastando a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

A omissão do provedor em analisar e remover conteúdo manifestamente ilícito, violento e difamatório, mesmo após centenas de denúncias administrativas, configura falha na prestação do serviço.

A permanência prolongada de publicações com imputação falsa de crime, exposição de dados pessoais e ameaças de morte atrai a responsabilidade civil do provedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental e testemunhal demonstra abalo moral intenso, extrapolando o mero dissabor, com ampla repercussão social e comprometimento da integridade psíquica dos autores.

O diagnóstico médico de Transtorno de Ansiedade Generalizada em uma das autoras evidencia o nexo causal entre a conduta omissiva do provedor e o dano experimentado.

O valor indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da longa duração da ofensa e da elevada capacidade econômica da ré, impondo-se a majoração para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

O cumprimento tardio da ordem liminar não afasta a exigibilidade da multa cominatória já vencida, que visa assegurar a efetividade e a autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido e recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicações de internet responde civilmente quando, ciente por denúncias administrativas, mantém conteúdo flagrantemente ilícito e violento, caracterizando falha na prestação do serviço.

A indicação da URL do conteúdo ofensivo viabiliza a ordem judicial de remoção e afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento.

O dano moral decorrente de campanha difamatória reiterada, com ampla repercussão e exposição de dados pessoais, autoriza a majoração da indenização para patamar compatível com a gravidade do ilícito.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer não elide a multa cominatória já consolidada pelo descumprimento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 20; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.504.921/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.08.2021; STF, RE nº 1.037.396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e dar parcial provimento ao recurso de Charleston Gomes Berger e outra.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia fática remonta ao ano de 2015, quando os autores apelantes, técnico de eletrônica e professora, passaram a ser alvo de agressiva campanha difamatória na rede social mantida pelo
Facebook
, orquestrada por perfil anônimo sob a denominação "FABIO MELLO".

Os recorrentes foram acusados falsamente da prática do crime de envenenamento de animais no bairro Ibes, em Vila Velha, tendo sido expostos os seus dados pessoais, como nomes completos, CPFs, endereço residencial, local de trabalho e detalhes do veículo da família.

Segundo consta, as publicações, que atingiram a marca de 220 mil visualizações e 10 mil compartilhamentos, continham teor extremamente violento, incluindo imagens gráficas de cadáveres humanos e cabeças decepadas, acompanhadas de ameaças de morte direta e incitação ao ódio público.

Em razão da inércia da plataforma em remover o conteúdo após centenas de denúncias administrativas, Há prova nos autos no sentido de que a autora apelante desenvolveu Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), necessitando de acompanhamento psiquiátrico e uso contínuo de medicação antidepressiva.

A propósito do tema, urge rememorar que a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece direitos e deveres relacionados ao uso do ciberespaço no Brasil, a fim de garantir a finalidade social da rede e a proteção dos dados pessoais, dentre outros princípios.

Vale registrar que conteúdos capazes de gerar algum dano a terceiros, tais como links recebidos mas não solicitados por outros usuários (
spam
), podem ser retirados da rede social, entretanto, é indispensável que a exclusão seja devidamente justificada pelo provedor, sob pena de ofensa a liberdade de expressão, nos termos do artigo 20 da referida legislação,
in verbis
:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização.

Sendo assim, oportuno salientar que a ausência de indicação de URL pelo autor em ações obrigacionais em face de provedores, para fins de exclusão de conteúdo constitui matéria já apreciada pelo Tribunal da Cidadania, o qual firmou o entendimento no sentido de que o fornecimento do URL é obrigação do requerente, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO.

1. Esta Corte fixou entendimento de que '(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso'.

2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.

5.
Não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER MARCO CIVIL DA INTERNET - INDICAÇÃO DE URL INDISPENSÁVEL PRECEDENTES DO STJ AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO POR PARTE DO AUTOR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO DO ART. 19, PAR. ÚNICO DA LEI 12.965/14 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Extrai-se do contexto da relação virtualizada entre o provedor e aquele que se sente lesado pelas publicações de terceiros, segundo comando normativo correspondente, que é indispensável a indicação da URL do provedor por parte do requerente, para que seja garantido o exato cumprimento da ordem judicial emanada
. 2 Restou configurado, como fato incontroverso nos autos, que o autor não trouxe a exata indicação das URL¿s, conforme dicção do art. 19, par. Único da Lei 12.965/14, restando inviável o cumprimento da obrigação de fazer requerida na peça de ingresso. 3 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160045654, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Na hipótese, a URL fora fornecida para a identificação e remoção do perfil "FABIO MELLO (Fábio Protetor Animais)", qual seja:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009890440460
.

Nesse cenário, oportuno rememorar que o regime de responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, a pretensão recursal da requerida esbarra na interpretação finalística do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, que não pode ser dissociada da boa-fé e da diligência exigida na prestação do serviço.

Embora o Marco Civil da Internet estabeleça, como regra, a necessidade de ordem judicial para a responsabilização por danos decorrentes de conteúdo de terceiros, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
RE 1037396
, assevera que a
desídia
do provedor em analisar denúncias de conteúdo flagrantemente ilícito e violento atrai a responsabilidade solidária:

In casu
, a própria preposta do
Facebook
confessou em depoimento pessoal que as centenas de denúncias efetuadas pelos autores apelantes e por vizinhos não foram devidamente analisadas, permitindo que uma campanha de ódio, envolvendo acusações de crimes bárbaros e ameaças de morte, permanecesse ativa por mais de cinco anos.

Tal omissão deliberada configura falha na prestação do serviço sob o prisma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, consolidando o dever de reparação independentemente de intervenção judicial prévia.

No âmbito probatório, a gravidade do abalo moral experimentado pelos autores é inegável e encontra-se robustamente documentada nos autos, extrapolando largamente a esfera do mero aborrecimento.

A prova documental, composta por Ata Notarial e reproduções de postagens, revela a utilização nefasta da imagem dos autores associada a fotos de cadáveres humanos em caixões e valas, com promessas explícitas de violência física.

A repercussão do ilícito foi massiva, alcançando mais de 220 mil visualizações, o que gerou estado de pânico e isolamento social nos requerentes, confirmado pela prova testemunhal que descreveu o medo constante de represálias nas ruas.

Outrossim, o dano à integridade psíquica de
Letícia Batista Silva Berger
restou tecnicamente comprovado por laudos médicos que atestam o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e o uso crônico de Fluoxetina e Topiramato desde 2015, evidenciando o nexo direto entre a inércia da plataforma e a degradação da saúde mental da autora.

Sendo assim, o montante global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se insuficiente perante a elevadíssima capacidade econômica da ré, uma das maiores corporações globais, e a extrema gravidade do ilícito que perdurou por meia década.

Fixar uma sanção em patamares módicos para um caso que envolveu a exposição de endereços residenciais e profissionais associada a imagens macabras de cadáveres induziria a requerida a internalizar o dano como mero custo operacional, em prejuízo da segurança do ambiente digital.

Ante a magnitude do sofrimento imposto e o carácter pedagógico necessário, voto pela majoração da verba indenizatória para o patamar de
R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados por esta Câmara.

No que tange à manutenção das
astreintes
, a irresignação da ré apelante carece de fundamento jurídico, visto que a multa cominatória visa resguardar a própria autoridade das decisões do Poder Judiciário.

Os autos registam que a requerida fora intimada da decisão liminar em 20/03/2020, possuindo o prazo material de 24 horas para tornar o conteúdo indisponível , todavia, o cumprimento da ordem apenas foi informado em 31/03/2020, restando caracterizado um atraso de dez dias de mora injustificada.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o cumprimento tardio da obrigação principal não tem o condão de purgar a multa já vencida e consolidada pelo descumprimento pretérito. Destarte, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na r. sentença revela-se proporcional e adequado ao período de recalcitrância demonstrado pela plataforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

nego provimento ao
recurso de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
e dou parcial provimento ao recurso de
Charleston Gomes Berger e outra,
reformando a sentença tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais) para cada requerente, mantendo-se íntegros os demais capítulos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.